Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-84.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800463-84.2021.8.14.0040

APELANTE: GEOVANA SILVA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusada condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa. A materialidade decorre da apreensão de porções de cocaína (23g) e maconha (1,6g), parte delas localizada na residência da ré após abordagem policial motivada por tentativa de evasão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a juntada do laudo toxicológico definitivo após a fase das alegações finais acarreta nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se há insuficiência probatória a justificar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (iii) se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada posterior do laudo definitivo, sem reabertura do prazo para manifestação das partes, não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. O laudo apenas confirmou o resultado do exame preliminar já constante nos autos.

4. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica, notadamente os depoimentos dos policiais militares, que relataram tentativa de fuga e ocultação da droga pela ré.

5. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes afastam a alegação de consumo pessoal, não sendo cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

6. A inexistência de dúvida razoável impede a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, diante de conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada extemporânea de laudo toxicológico definitivo não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa. 2. A prova testemunhal prestada por policiais, corroborada por outros elementos nos autos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A quantidade e a forma de apreensão das drogas justificam a manutenção da tipificação no art. 33 da Lei 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 960.402/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.02.2025; STJ, HC 930.045/DF, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GEOVANA SILVA NEVES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 26516243), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva,

com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26516208) que em 22 de janeiro de 2021, por volta das 21h, no bairro Cidade Jardim, no Município de Parauapebas/PA, a apelante foi flagrada de posse de entorpecentes, sendo 1 papelote de
maconha
(1,4g), 1 papelote de
cocaína
(3,6g) e, posteriormente, em sua residência, mais 1 papelote de
maconha
(1,4g) e 3 pedras de
cocaína
(20g). A abordagem policial se deu após atitude suspeita de Geovana, ora recorrente, e Armisson da Luz de Souza, que tentaram evadir-se ao avistarem a viatura. Após a detenção, Geovana teria admitido que a droga era destinada à comercialização, o que motivou busca domiciliar com nova apreensão de substâncias ilícitas. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia.

Em
razões recursais
(ID 26516252), a defesa postula, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o laudo toxicológico definitivo foi juntado após a apresentação das alegações finais, sem a devida reabertura do prazo para manifestação das partes, embora tal laudo tenha sido utilizado como fundamento central da condenação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, requer a absolvição da apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, por ausência de provas suficientes quanto à destinação mercantil das drogas apreendidas; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), por ausência de indícios de tráfico; e, por fim, ainda que acolhida a desclassificação, pugna-se pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, com consequente reconhecimento da atipicidade da conduta.

Em
contrarrazões
(ID 26516259), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual face à juntada tardia do laudo toxicológico definitivo:

A defesa postula, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o laudo toxicológico definitivo foi juntado após a apresentação das alegações finais, sem a devida reabertura do prazo para manifestação das partes, embora tal laudo tenha sido utilizado como fundamento central da condenação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o laudo toxicológico definitivo foi acostado após o encerramento da fase das alegações finais, circunstância processualmente atípica. Todavia, não se verifica, no caso concreto, qualquer prejuízo real à parte acusada, condição indispensável para o reconhecimento de nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal ("
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
").

A materialidade delitiva, elemento central da imputação, já se encontrava suficientemente demonstrada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 26516175, pág. 25)
e do
Laudo Toxicológico Preliminar (ID 26516175, pág. 27),
o qual descreve de modo técnico e preciso a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas
(“01 trouxa de uma substância esverdeada, com cheiro ativo e aparência da substância vulgarmente conhecido por "maconha", pesando aproximadamente 1,4 gramas; uma trouxa de uma substância de cor branca, com odor e aparência semelhantes ao entorpecente conhecido popularmente como "cocaína", pesando aproximadamente 3, 6 gramas e 03 (três) trouxas em forma de pedra de uma substância de cor branca, com odor e aparência semelhantes ao entorpecente conhecido popularmente como "cocaína", pesando aproximadamente 20 gramas”).

O
Laudo Toxicológico Definitivo
, posteriormente juntado (ID 26516242),
veio confirmar a conclusão do exame provisório
, não trazendo inovação probatória que pudesse demandar contradita específica, ao assim concluir:

“2 - DO MATERIAL:

2.1- Trata-se de 04 (quatro) porções de substância pulverizada/petrificada de coloração branca. Destas, 03 (três) porções petrificadas estavam na forma de embrulhos confeccionados com fragmento de plástico de cor branca, amarrados em sua extremidade por um nó feito do próprio material. A outra porção encontrava-se pulverizada, acondicionada em fragmento plástico de cor branca, amarrado em sua extremidade com um nó feito do próprio material.

Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 23,385 g (vinte e três gramas e trezentos e oitenta e cinco miligramas);

2.2- Trata-se de 01 (uma) porção de erva seca solta de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes), envolvida em plástico transparente do tipo "papel" filme de PVC. Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 1,162 g (um grama e cento e sessenta e dois miligramas)

Substância descrita no item 2.1: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA. - Erva descrita no item 2.2: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.”

Ainda, no caso em análise, a tese defensiva fundada na ausência do laudo definitivo foi veiculada nas alegações finais não como argumento isolado, mas como reforço ao pedido absolutório por insuficiência probatória. A confirmação do exame pericial, ainda que posterior,
não compromete o direito de defesa já amplamente exercido
, sobretudo porque os demais elementos de convicção já demonstravam a presença de material entorpecente e sua apreensão em contexto típico de tráfico ilícito.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO POSTERIOR. MERA CONFIRMAÇÃO DO LAUDO PROVISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[A] juntada de laudo toxicológico definitivo depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" (HC n. 437.426/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 16/11/2018.)

2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 960.402/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”

Portanto,
não há como reconhecer qualquer cerceamento de defesa ou nulidade da sentença
, uma vez que os elementos de prova foram regularmente produzidos, a defesa exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e não se demonstra prejuízo concreto decorrente da juntada posterior do laudo definitivo.

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar
de nulidade suscitada pela defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

No mérito, requer a defesa a absolvição da apelante, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, por ausência de provas suficientes quanto à destinação mercantil das drogas apreendidas.

No entanto, a sentença impugnada fundamenta-se em conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, composto por elementos materiais e testemunhais idôneos, aptos a confirmar, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos já citados
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 26516175, pág. 25);
Laudo Toxicológico Preliminar
(ID 26516175, pág. 27);

e,
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 26516242), que confirmam a presença de “
cocaína”
e “
maconha”
em poder da ré e no interior de sua residência.

No tocante à autoria, as declarações firmes e coerentes dos policiais militares
RAYRIVAN GOMES DA SILVA SOUSA
e
JOÃO PEDRO QUEIROZ SANTOS PEDROSA
, prestadas em juízo, indicam que a acusada tentou se evadir ao avistar a guarnição, lançando ao solo substância entorpecente, sendo posteriormente localizada em sua residência, onde mais droga foi apreendida. Ainda que um dos policiais tenha inicialmente declarado não se lembrar do fato, reafirmou posteriormente, com base em registros do dia, os eventos da abordagem.

Dessarte,
em delitos de tráfico de entorpecentes, a palavra dos agentes públicos, dotadas de fé pública e prestadas sob o crivo do contraditório, possui especial valor probante, especialmente quando amparadas por outros elementos de convicção nos autos
, como ocorreu no presente caso.

Ness linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para fixar o regime inicial semiaberto, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas carece de fundamentação idônea, em razão da alegada ausência de provas de estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.

3. A questão também envolve a análise da suficiência dos depoimentos policiais como meio de prova para a condenação, sem a presença de elementos materiais complementares.

III. Razões de decidir

4. A condenação do paciente não se baseou em meras conjecturas, mas em elementos concretos extraídos de investigação policial conduzida ao longo de dois meses, com monitoramento presencial e relato detalhado dos agentes responsáveis pela apuração.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a idoneidade do depoimento policial como meio de prova quando em harmonia com os demais elementos colhidos na investigação, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não se verificou no caso em apreço.

6. A condenação pelo crime de tráfico não exige que a droga seja encontrada em poder do acusado, bastando a demonstração de sua participação efetiva na atividade ilícita, o que foi suficientemente demonstrado nos autos.

7. A fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, diante da peculiaridade do caso concreto, revela-se como uma resposta penal efetiva, para efeito de retribuição proporcional à gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A idoneidade do depoimento policial como meio de prova é reconhecida quando em harmonia com os demais elementos colhidos na investigação.
2. A condenação pelo crime de tráfico não exige a apreensão de drogas em posse direta do acusado, bastando a demonstração de sua participação efetiva na atividade ilícita. 3. A fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena é adequada diante da peculiaridade do caso concreto".

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”
(grifei)

Portanto, não se vislumbra dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e à responsabilidade da apelante, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
. As provas coligidas ao feito superam o
standard
probatório exigido para o juízo condenatório, revelando-se firmes, coesas e convergentes.

2.2. Da pretendida desclassificação para usuário:

A defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada à apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente a seu consumo pessoal, não havendo elementos seguros que evidenciem o propósito de tráfico.

Todavia, tal pleito não encontra respaldo nos autos.

É certo que a distinção entre o tráfico ilícito e o porte para consumo pessoal exige, em cada caso concreto, análise acurada do conjunto probatório, nos termos do §2º do art. 28 da Lei 11.343/06, que impõe ao julgador a consideração de critérios como natureza e quantidade da substância, local e condições da apreensão, conduta e antecedentes do agente.

No presente caso, a quantidade apreendida, por si só, já se mostra incompatível com o mero uso individual e eventual:
aproximadamente 23 gramas de “cocaína”, fracionadas em três pedras e um papelote, e 1,6 grama de “maconha”
. Tal volume, especialmente no que tange à cocaína, usualmente não se associa à posse para consumo pessoal, sendo indicativo de destinação comercial.

Ademais, a dinâmica dos fatos reforça tal conclusão: a ré, ao avistar a guarnição policial,
tentou evadir-se e se desfez de porção da substância entorpecente
, comportamento que não se coaduna com a tranquilidade típica de quem apenas porta substância para uso próprio. A posterior apreensão de
mais entorpecentes no interior de sua residência
, bem como as declarações policiais sobre a tentativa de fuga e ocultação da droga, constituem fortes indícios de que a substância se destinava à mercancia.

A alegação de que a droga pertencia a terceiro (ex-companheiro da ré) carece de respaldo probatório. A apelante não logrou comprovar essa versão, tampouco há elementos que infirmem a posse direta e consciente das substâncias. Ressalte-se que o ônus da prova quanto à destinação pessoal da droga recai sobre a defesa, diante da presunção de tráfico nos casos em que os indícios forem contundentes, como ora se verifica.

Com efeito, a fracionabilidade da droga, o local da apreensão e a forma de ocultação são fatores relevantes para afastar a tipificação do art. 28 da Lei de Drogas, sendo inaplicável, nestes termos, o precedente do STF no RE 635.659 (Tema 506), pois aqui não se trata de mera presunção de traficância fundada exclusivamente na quantidade.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais e probatórios para o enquadramento no tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista que suficientemente demonstrada a tipicidade da conduta nos moldes do art. 33,
caput
, da referida Lei.

Nessa linha de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(STJ, HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025